Tribunal: TJSP
Processo: 2088854-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Locação de Bens Móveis e Prestação de Serviço de Montagem de "Stand". Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Bacen-CCS. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional que consubstancia sistema de informações destinado a facilitar a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Locação de Bens Móveis e Prestação de Serviço de Montagem de "Stand". Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Bacen-CCS. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional que consubstancia sistema de informações destinado a facilitar a investigação de crimes de lavagem e ocultação de bens. Ausência de demonstração da utilidade e eficácia da providência almejada, notadamente ante a ausência de indícios de ocultação patrimonial. Artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*